Tribunal: TJSP
Processo: 1001875-83.2022.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. Ação monitória fundada em contrato de fiança locatícia onerosa. Sentença de procedência. Apelo da autora. Insurgência restrita ao termo inicial dos juros de mora. Possibilidade de revisão. Natureza regressiva da pretensão. Fiadora que busca ressarcimento de valores despendidos em razão do inadimplemento do locatário. Aplicação do art. 833 do Código Civil. Juros de mora devidos desde o

Ementa:
APELAÇÃO. Ação monitória fundada em contrato de fiança locatícia onerosa. Sentença de procedência. Apelo da autora. Insurgência restrita ao termo inicial dos juros de mora. Possibilidade de revisão. Natureza regressiva da pretensão. Fiadora que busca ressarcimento de valores despendidos em razão do inadimplemento do locatário. Aplicação do art. 833 do Código Civil. Juros de mora devidos desde o desembolso, e não apenas a partir da citação. Distinção de precedente desta Câmara em hipótese de incidência fundada em cláusula contratual específica. Adequação dos consectários legais à natureza da obrigação. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.